Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726759-82.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARIA DO ROSÁRIO NUNES EMBARGADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Alerto, entretanto, para a ausência de previsão de sustentação oral em embargos de declaração, nos termos do art. 51 do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo permitido apenas o acompanhamento da votação, conforme petição de ID 55318053, na qual não é requerida a realização de sustentação oral. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora